Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-41.2013.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000851-41.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATA ARAUJO MARTINS EIRELI - ME - CNPJ: 10.937.186/0001-63 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 15.014.586/0001-10 (EMBARGANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante aduz a ocorrência de contradição no aresto impugnado, ao fundamento de que, diversamente do entendimento colegiado, a tese de nulidade contratual consubstancia matéria de ordem pública e o contrato de prestação de serviços é documento essencial à propositura da ação de conhecimento epigrafada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como é cediço, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores externos, como acórdãos esparsos e a interpretação que o litigante entende mais adequada aos seus interesses.

Essas são as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018):

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.”

No presente caso, a alegada contradição inexiste.

O que ocorre é um equívoco da embargante, que confunde o “contrato”, denominação de um negócio jurídico bilateral ou multilateral, com o “
instrumento contratual
”, que nada mais significa que o
documento
que
materializa
o acordo de vontades.

O voto condutor do acórdão foi claro ao consignar que a apresentação do
instrumento contratual
– como visto, o documento capaz de materializar o negócio jurídico – não é documento essencial à propositura da ação de conhecimento,
e isso se deve ao fato de que a existência do contrato prescinde de solenidades ou forma escrita
,
podendo até mesmo ocorrer na forma verbal
, como autoriza o art. 107 do Código Civil:

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Nessa linha de intelecção, por se tratar de ação de conhecimento, as partes poderiam comprovar ou admitir a existência da contratação e seus respectivos termos, independentemente da apresentação de instrumento contratual ou da assinatura deste documento, o que evidencia que a essencialidade alegada nesta quadra processual inexiste.

Logo, considerando que a própria apelante admitiu, nos atos processuais que antecederam a prolação da sentença, a existência da contratação indicada na inicial, não pode agir contraditoriamente e alegar, extemporaneamente, a ausência de
negócio jurídico
pela falta de assinatura do
instrumento contratual
, que nada mais é que a
mera

representação documental do acordo de vontades
que, confessadamente, existiu.

Sem mais delongas, percebe-se que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e inobservância da técnica jurídica por parte da embargante, e não porque da decisão decorre alguma contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021